Tribunal: TJSP
Processo: 1000827-83.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO – Alegada má prestação de serviços médicos – Não caracterização - Responsabilidade subjetiva do médico, exigindo-se comprovação de culpa – Inteligência do artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor - Prova pericial que não constatou dolo ou culpa na realização do procedimento cirúrgico ou existência de má conduta médica - Não comprovação de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO – Alegada má prestação de serviços médicos – Não caracterização - Responsabilidade subjetiva do médico, exigindo-se comprovação de culpa – Inteligência do artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor - Prova pericial que não constatou dolo ou culpa na realização do procedimento cirúrgico ou existência de má conduta médica - Não comprovação de negligência, imprudência ou imperícia na cirurgia – Ausência de elementos para afirmar que houve erro no procedimento cirúrgico, nem tampouco nas medidas corretivas realizadas - Hipótese em que afastado o nexo de causalidade que autorizaria o exercício da reparação civil pretendida – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000827-83.2018.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante DEUSIMAR
ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PEDRO GALANTE
FILHO e IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000827-83.2018.8.26.0318
2
Apelação Cível:
1000827-83.2018.8.26.0318
Comarca:
Leme
Apelante:
DEUSIMAR ALVES DA SILVA
Apelados:
PEDRO GALANTE FILHO E OUTRA
RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO Alegada
má prestação de serviços médicos Não caracterização -
Responsabilidade
subjetiva
do
médico,
exigindo-se
comprovação de culpa Inteligência do artigo 14, § 4o, do
Código de Defesa do Consumidor - Prova pericial que não
constatou dolo ou culpa na realização do procedimento
cirúrgico ou existência de má conduta médica - Não
comprovação de negligência, imprudência ou imperícia na
cirurgia Ausência de elementos para afirmar que houve erro
no procedimento cirúrgico, nem tampouco nas medidas
corretivas realizadas - Hipótese em que afastado o nexo de
causalidade que autorizaria o exercício da reparação civil
pretendida Sentença mantida - Recurso não provido.

VOTO No 27876
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
1053/1059, relatório adotado, que nos autos de ação indenizatória por
danos materiais e morais, julgou improcedente o pedido, condenando a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade processual concedida.
Alega
a
autora,
em
breve
síntese,
que
experimentou danos morais em decorrência da má prestação de serviços
médicos prestada pelos réus, sendo que sequer obteve sucesso na cirurgia
reparadora. Aduz que não houve sequer conduta ética do médico ao
abandoná-la sem dar a efetiva solução ao caso. Assevera ter sofrido forte
abalo psicológico pelo uso de fraldas durante um ano e que a avaliação
efetivada dois anos após os fatos não teria analisado devidamente sua
situação à época. Afirma ainda, que não pode ser condenada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000827-83.2018.8.26.0318
3
honorários advocatícios por fato provocado pelos apelados que a fizeram
ingressar com a presente ação. (fls. 1061/1072).
Recurso processado, isento de preparo.
Contrarrazões às fls. 1075/1077 e 1078/1104.
É o relatório.
Trata-se de ação de reparação de danos, na qual
alega a autora que foi submetida a cirurgia de histerectomia total abdominal
e anexectomia na Santa Casa de Leme, em 18/11/2016, tendo sido
constatado no pós-operatório que a mesma sofreu uma lesão na base da
bexiga, com extravasamento de urina.
Sustenta ter havido erro médico do corréu Pedro,
o qual teria causado a lesão em sua bexiga durante o procedimento
cirúrgico. Aduz ter passado por cirurgia de cistoscopia e correção de fístula
na Santa Casa de Misericórdia de Araras, em 10/02/2017, sendo que
posteriormente descobriu que não aconteceu a cirurgia reparadora, mas tão
somente a retirada da sacola vesical.
Informa que ainda sente dores e sofre o
constrangimento por necessitar do uso de fraldas geriátricas, tendo
desenvolvido diversos problemas psiquiátricos devido as referidas
sequelas. Desse modo, ingressou com a presente ação para que as partes
sejam condenadas ao pagamento de danos materiais relativos ao custo do
tratamento e danos morais experimentos em razão de tais fatos.
Necessário
ponderar,
inicialmente,
que
a
obrigação assumida pelo corpo médico responsável pela prestação dos
serviços, na hipótese dos autos, é de meio e não de resultado, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000827-83.2018.8.26.0318
4
exigindo a cura da enfermidade, mas a aplicação da melhor técnica. É que
a responsabilidade civil dos médicos é, a princípio, subjetiva, e se encontra
regulada no artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, o qual
exige a demonstração da conduta culposa do profissional e do nexo causal
com os danos experimentados pelo paciente.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já
assentou que, em se tratando de erro médico, a responsabilidade civil do
hospital é solidária. Assim, necessário provar que o profissional atuou com
culpa, para que se presuma a culpa do nosocômio e da operadora do plano
de saúde.
Na hipótese vertente, impende frisar que a causa
de pedir funda-se em má prestação de serviços médicos, sob a alegação de
que houve demora erro no procedimento cirúrgico e ausência da cirurgia
corretiva efetiva para sanar os problemas narrados, acarretando a
necessidade de uso de fraldas e o consequente sofrimento desnecessário.
Feitos tais esclarecimentos, na hipótese vertente,
o conjunto probatório coligido não logrou demonstrar a responsabilidade do
médico réu pelo evento danoso.
Note-se que a prova pericial produzida (fls.
542/560 e 1014/1020) não constatou culpa ou dolo do requerido na
prestação do serviço médico, não sendo possível comprovar que as
sequelas da cirurgia decorreu de imperícia, imprudência ou negligência
médica, não havendo que se falar na responsabilização dos apelados.
Com efeito, a prova pericial concluiu que “Trata-
se de pericianda que se submeteu a cirurgia de histerectomia
e evoluiu com
fístula
vésico-vaginal,

considerado

como
complicação

inerente
ao
procedimento.”
E ainda ressaltou expressamente que “Na análise dos
documentos
médicos acostados aos autos, todos os procedimentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000827-83.2018.8.26.0318
5
mesmo frente a complicações
previsíveis,
ocorreram segundo os protocolos
consagrados
e atuais e, dentro das normas das boas práticas médicas (fls.
557).
Do mesmo modo, a avaliação psicológica da
autora não atestou o abalo informados nos autos, tendo sido descrito pelo
perito que “por ocasião da presente perícia, denota dispor de capacidade

para desempenhar
atividades de vida diária, cuidados pessoais e vida
doméstica .” (fls. 1019).
Conforme bem analisado pelo Juízo de origem,
não houve efetiva comprovação de culpa ou dolo na cirurgia levado a efeito
pelo médico réu que a atendeu. Descabido afiançar que houve conduta
irregular nos cuidados com autora, pois, houve conduta indevida desta ao
arrancar a sonda e até mesmo o grave dano psicológico não subsiste de
acordo com o laudo pericial.
Assim, não há que se falar em dever de
indenizar, quer porque não há defeito na prestação de atividade médico-
hospitalar; quer porque inviável imputar-se ao médico (profissional liberal
art. 14, § 4o, da Lei n. 8.078/90) culpa na execução das cirurgias, os quais,
ao que tudo indica, observaram as regras ditadas pela ciência.
Por conseguinte, não foi apurada conduta
culposa por parte do médico, o que indica que a cirurgia realziada foi
adequada, afastando o nexo de causalidade que autorizaria a reparação
civil pretendida em face do hospital, como conclui o próprio laudo pericial.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS
Erro
médico
Paciente submetida a cirurgia para
extração de cálculo renal
Primeira cirurgia,
ureterolitotripsia,

que
fragmentou

o
cálculo,
deslocando-o
sem, no entanto, extirpá-lo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000827-83.2018.8.26.0318
6
Necessidade
de segunda cirurgia Constatação

de ureterite crônica com fibrose parietal

Verificação
de não-funcionamento
do rim

Extirpação
Avaliação médica a respeito da
necessidade

da
medida

Inexistência

de
demonstração

de
erro

Responsabilidade

subjetiva do médico
Culpa não comprovada
-
Recurso desprovido .”
(TJSP; Apelação 0001968-21.2006.8.26.0272;
Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Foro de Itapira - 2a Vara; Data do Julgamento:
01/08/2017; Data de Registro: 02/08/2017).
Saliente-se que, conquanto o magistrado não
esteja adstrito ao teor do laudo pericial (artigo 479, do Código de Processo
Civil), é certo que a comprovação da ocorrência de erro médico demanda
prova eminentemente técnica, estando a r. sentença em conformidade com
o conjunto probatório coligido.
Demais disso, não há motivos plausíveis para
infirmar a validade dos laudos periciais, porquanto elaborado por
profissionais de órgãos de reconhecida idoneidade, sendo certo que a
autora não apresentou elementos objetivos e com fundamentos científicos,
que não são aptos a comprometer a lisura da prova.
Em observância ao art. 85, §§1o e 11, do Código
de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o
valor da causa atualizado, observada a gratuidade processual.
Portanto, a r. sentença guerreada apresentou
adequada solução à lide, não comportando reparos e devendo ser mantida
por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000827-83.2018.8.26.0318
7
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.

JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator